Tribunal: TJDFT
Processo: 0748380-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748380-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARAISA ALVES BOY AGRAVADO: ANTONIO MAZUREK D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISA ALVES BOY contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento no 0750622-96.2025.8.07.0001, proposta por Antônio Mazurek, que determinou a desocupação compulsória do imóvel locado, sob o fundamento de que a parte ré não teria purgado a mora no prazo legal. Sustenta a agravante que o juízo de origem incorreu em equívoco ao manter a decisão de ID 250886885, pois a mora foi integralmente purgada dentro do prazo de quinze dias úteis contados da citação, realizada em 08/10/2025, conforme mandado de ID 253006180. Alega que efetuou todos os pagamentos necessários à elisão da rescisão contratual, juntando aos autos os comprovantes correspondentes. Assevera que o aluguel referente ao mês de setembro/2025 foi quitado em 22/10/2025, por meio de boleto bancário expedido pela imobiliária Acontece Assessoria e Planejamento Imobiliário Ltda em 21/10/2025, conforme comprovantes de IDs 255466332 e 255466333, autos originários. Sustenta que os honorários advocatícios fixados foram integralmente depositados judicialmente em 31/10/2025, no valor de R$ 1.318,50, conforme IDs 255466337, 255466338 e 255515320. Afirma que já havia realizado o depósito judicial da caução no valor de R$ 7.050,00, em 01/10/2025, conforme ID 252014833. Aduz, ainda, que todos os pagamentos ocorreram antes do termo final de 03/11/2025, data limite fixada pelo juízo de origem para o cumprimento da obrigação, de modo que a decisão agravada, proferida em 04/11/2025, incorreu em erro material, uma vez que foi prolatada sem a devida análise das últimas juntadas documentais. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar a ordem de desocupação do imóvel até o julgamento do mérito recursal. Preparo regular. (ID 78028430) É a síntese do que interessa. FUNDAMENTAÇÃO A controvérsia cinge-se à verificação da existência de purgação tempestiva da mora pela agravante, o que, se confirmado, torna sem efeito a liminar de despejo deferida nos autos de origem. Examinando os elementos apresentados, observa-se que o caso exige apreciação sob o prisma da tutela recursal de urgência, prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a qual pode ser concedida quando houver demonstração de probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, os documentos trazidos pela agravante conferem aparência de veracidade à alegação de que a mora foi purgada dentro do prazo fixado. Consta dos autos principais que a decisão agravada havia concedido à locatária o prazo de quinze dias úteis, a partir da citação, para realizar o depósito integral dos valores devidos. A citação ocorreu em 08/10/2025, de modo que o prazo findaria em 03/11/2025. Os comprovantes anexados ao agravo indicam o pagamento do aluguel de setembro de 2025 em 22/10/2025 (IDs 255466332 e 255466333), o depósito judicial referente aos honorários advocatícios em 31/10/2025 (IDs 255466337, 255466338 e 255515320) e o depósito da caução liminar em 01/10/2025 (ID 252014833). Embora o juízo de origem tenha consignado que a mora não foi purgada, verifica-se que a decisão foi proferida em 04/11/2025, aparentemente antes da efetiva visualização dessas últimas juntadas no sistema eletrônico. Assim, ao menos em análise inicial, há plausibilidade na tese de que o juízo não teve acesso às comprovações de pagamento no momento da decisão, o que confere aparência de regularidade aos adimplementos noticiados. A agravante é proprietária de um salão de beleza instalado no imóvel objeto da ação de despejo, local onde desenvolve sua atividade profissional e aufere a renda necessária à manutenção própria e de sua família. A desocupação forçada, antes da análise definitiva do recurso, mostra-se apta a causar prejuízos significativos e de difícil reversão, configurando periculum in mora suficiente para justificar a medida suspensiva. Diante desse conjunto, vislumbra-se a presença dos requisitos exigidos para a concessão da tutela recursal, notadamente o fumus boni iuris decorrente dos documentos que sugerem a purgação tempestiva da mora e o periculum in mora decorrente do risco de dano irreparável à atividade econômica da agravante. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada e, por conseguinte, sustando a ordem de desocupação do imóvel objeto da lide, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator